Tribunal: TJDFT
Processo: 0739901-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. CAUSA DE PEDIR. PEDIDO. VALOR DA CAUSA. ADEQUAÇÃO. EMENDA INSATISFATÓRIA. INDEFERIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CITAÇÃO DA PARTE RÉ. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES AO RECURSO. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. PERTINÊNCIA.
1. A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial de modo satisfatório acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, c/c 330, IV, e 485, I do CPC/15.
2. A alegação do Autor de que não reconhece como correto o montante cobrado pela prestação de serviços de UTI requer a indicação do quantum que entende abusivo, bem como a formulação de pedido de declaração de inexigibilidade do referido valor, razões pelas quais a determinação de emenda para adequação da causa de pedir, do pedido e do valor atribuído à causa são medidas necessárias ao processamento do feito.
3. Nos casos em que o Réu é citado para responder à Apelação, se apresentadas as contrarrazões e for negado provimento ao referido recurso, deve haver a fixação dos honorários sucumbenciais (art. 85, §1o, do CPC/15), pois configurada a pretensão resistida. Precedentes do c. STJ.
4. A hipótese ora examinada não se refere aos honorários recursais previstos no §11 do art. 85 do CPC/15, consoante distinção realizada pela Corte Superior, mas tão somente à fixação da verba honorária sucumbencial (art. 85, §1o, do CPC/15).
5. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo expressamente definida pelo legislador.
6. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
7. Apelação conhecida e não provida.